Tribunal: TJES
Processo: 5001777-59.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001777-59.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA ZILMA STORCK MAGALHAES
RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001777-59.2021.8.08.0014

RECTE.: MARIA ZILMA STORCK MAGALHÃES

RECDOS.: BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMOS NÃO RECONHECIDOS. NULIDADE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. PERÍCIA. CONTRATO DIGITAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Tese de parte autora
: A autora ajuizou Ação Declaratória informando que foram realizados dois empréstimos em seu nome, sendo o de nº 816564761, junto ao Bradesco e o de nº 861037612-4, junto ao Santander. Busca com a presente ação o cancelamento dos contratos, restituição em dobro dos valores descontados, além de danos morais. Apresentou recurso inominado no ID 2212523.
2. Tese da parte requerida Bradesco Financiamentos
: Em defesa genérica sustenta apenas que a autora recebeu o valor do empréstimo em sua conta, não havendo motivos para irresignação. Apresentou contrarrazões no ID 2212528.
3. Tese da parte requerida Banco Santander
: Destaca que a contratação se deu pela modalidade digital (nº 01ed7673-b320-477b-9473-59fd84864db5), sem qualquer irregularidade, inclusive recebimento do valor pela autora. Não apresentou contrarrazões (ID 2212530).
4. Sentença
: Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: DECLARAR a nulidade do contrato n. 816564761 e, por isso, DETERMINAR à requerida que proceda com a sua baixa e liberação da margem consignável da parte autora junto ao órgão previdenciário, no prazo 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). CONDENAR a parte requerida na obrigação de não fazer consistente na abstenção de realizar descontos no benefício previdenciário da parte autora relativo ao referido contrato n. 816564761, sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por desconto realizado, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). CONFIRMAR a decisão provisória de ID n. 7216020. CONDENAR a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função).
Após a interposição de Embargos de Declaração a sentença foi integrada nos seguintes termos
: Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e LHES DOU PARCIALMENTE PROVIMENTO para suprir as referidas omissões, para que conste na parte dispositiva da sentença os seguintes termos: 3.1 Em Relação Segunda a Requerida, Banco Santander S/A. Pelo exposto, ACOLHO a preliminar de incompetência absoluta deste juízo, por necessidade de realização de perícia, pelo que DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO em relação a requerida Banco Santander S/A, na forma dos arts. 485, IV, do CPC e 51, II, da Lei n. 9.099/1995. 3.2 Em Relação à Primeira requerida, Bradesco Financiamentos S/A. Em fase de cumprimento e a cargo/interesse da Executada, o montante que a parte requerente recebera indevidamente à guisa de depósito, acaso não sobrevenha nos autos comprovante de devolução da importância, fica desde logo autorizada a compensação dos valores, mesmo que isso implique o reconhecimento de eventual saldo devedor da autora em face da requerida, RESTANDO DE LOGO DETERMINADO, NESSA HIPÓTESE, QUE AQUELA PAGUE A ESTA O SALDO PORVENTURA ENCONTRADO NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS E SOB OS CONSECTÁRIOS PREVISTOS NO ART. 523 E SEGUINTES DO CPC (tudo com o fito de se evitar hipotético enriquecimento ilícito).
5. Fundamentação
: Conheço do recurso apresentado, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-os apenas em seu efeito devolutivo. Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. Trata-se de demanda de cunho consumerista, em que a recorrente usufrui de serviços da recorrida como destinatário final, preenchendo os requisitos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. A meu ver, merece provimento tão somente o recurso em relação à BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, vez que, considerando a nulidade do contrato nº 816564761 e a comprovação dos descontos junto ao INSS (ID 2212499), encontra-se suficientemente comprovada a manutenção dos mesmos mesmo após o deferimento da tutela determinando a suspensão. Assim, entendo pertinente a restituição da importância de R$ 395,20 (trezentos e noventa e cinco reais e vinte centavos) na forma dobrada, nesse caso específico, por ser patente no caso a má-fé, eis que a instituição ré buscava se enriquecer ilicitamente em prejuízo do consumidor, lembrando que sequer cópia do contrato foi apresentada. O dano moral fora fixado em patamar razoável e adequado, dentro dos parâmetros fixados nesta turma, sendo a sua majoração verdadeiro enriquecimento sem causa, ainda mais que a autora se qualifica como hipossuficiente. No que se refere ao BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, entendo que a r. sentença deve ser mantida (extinção por incompetência do juizado especial), eis que o contrato de ID 2212492 aparentemente é válido, por constar corretamente os dados pessoais da autora, como endereço, identidade e CPF, a princípio sem qualquer irregularidade, sendo que somente a perícia poderá confirmar a validade da operação realizada.
6. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, DOU PROVIMENTO PARCIAL apenas ao interposto pela BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, condenando a mesma a restituir à autora a importância de R$ 790,40 (setecentos e noventa reais e quarenta centavos), já aplicada a dobra legal, sem prejuízo de inclusão das parcelas descontadas no curso da demanda, nos termos do art. 323 do Código Civil. No mais, mantenho a r. sentença na íntegra. Deixo de condenar a autora em custas e honorários, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.